Tribunal: STF
Processo: ARE 1369285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUPERPOSIÇÃO DE GRAUS HIERÁRQUICOS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. AUTOEXECUTORIEDADE DA ADMINSTRAÇAO PARA CORREÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INOCORRÊNCIA.



    1. Trata-se de apelação interposta por JAIME CASTELO BRANCO E MELO nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do COMANDANTE DA AERONÁUTICA – DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA, objetivando a concessão da ordem para que a autoridade coatora se abstenha de proceder à redução dos proventos/vencimentos do Impetrante.



    2. O Impetrante, no grau hierárquico de Taifeiro-Mor, após cumprir mais de 30 anos de serviço, passou à reserva remunerada, recebendo proventos com base no grau hierárquico superior (Terceiro Sargento), conforme previa a redação original do art. 50, II, §1º, letra ‘c’ da Lei nº 6.880/802 (art. 34 da MP nº 2.215-10 de 31 de agosto de 2001) (fls. 83).



    3. Com o advento da Lei nº 12.158/2009, foi concedido aos militares integrantes do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica – QTA o acesso às graduações superiores, nos termos do Decreto nº 7.118/2010, tendo o autor requerido e obtido a referida promoção (Portaria DIRAP nº 4853/3H1-5 de 5 de agosto de 2010), produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2010, tendo passado a receber proventos de Segundo Tenente (grau hierárquico superior) a partir de setembro de 2010.



    4. No caso, a revisão do benefício do Impetrante decorreu, não de erro da Administração quando de sua original concessão, mas sim de alteração de interpretação, o que se extrai do documento de fl. 18, em que se afirma o seguinte: ‘Neste sentido, o Parecer nº 418/COJAER/CGU/AGU, de 28 de setembro de 2012, combinado com o 1º Despacho nº 137/COJAER/511, de 19 de março de 2014, firmaram o entendimento de que ocorrendo a hipótese de aplicação das duas citadas Leis, impõe-se a vedação de superposição de graus hierárquicos, devendo ser aplicada a Lei que confira melhor benefício, tendo por base a graduação que o militar possuía na ativa.’



    5. Desta forma, o recebimento dos proventos no valor devido ao posto de segundo tenente decorreu de interpretação dada pela própria Administração Militar em relação ao artigo 50, II da Lei 6.880/80, que garantia a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, e à Lei 12.158/2009, regulamentada pelo Decreto 7.188/2010, que garantiu o acesso do Impetrante à graduação de Suboficial, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade por parte da Administração.



    6. Igualmente, não há que se falar em decadência do direito da Administração em revisar o ato da concessão dos proventos com base no soldo de segundo-tenente, a uma porque esta não se aplica aos atos que contém vício de legalidade, por serem os mesmos nulos e não anuláveis, assim, caso não invalidado o ato administrativo viciado, permitindo a perpetuação da ilegalidade, estaria sendo inobservando o Princípio da Legalidade insculpido no caput do art. 37, da Constituição Federal; a duas, por passível de redução os proventos do Apelante, face ao poder da Administração de rever e invalidar seus próprios atos com assento em seu poder de autotutela, forte no verbete 473, da Súmula do STF; e, a três, não havendo que se falar, em violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória e das garantias da segurança jurídica, ante a ilegalidade da concessão dos proventos no equivalente a segundo-tenente, sendo certo que, ‘a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos a supressão de vantagem paga a servidores públicos em desacordo com a legislação. (RE 638418 AgR/DF, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12/02/2014)



    7. Assim sendo, correta a decisão da Aeronáutica, vez que, na hipótese, não há direito do Apelante manter os proventos da pensão baseados no posto de Segundo Tenente, por não ser plausível a incidência da Lei 12.158/09, regulamentada pelo Decreto 7.188/10, concomitantemente com o regime do art. 50, II, da Lei 6.880/80, por força do art. 34 da MP 2215-10/01.



    8. Recurso desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 7º, inciso XXIX, 37, inciso XV, e 142, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Improsperável o recurso. Senão vejamos.



    O Impetrante, no grau hierárquico de Taifeiro-Mor, após cumprir mais de 30 anos de serviço, passou à reserva remunerada, recebendo proventos com base no grau hierárquico superior (Terceiro Sargento), conforme previa a redação original do art. 50, II, §1º, letra “c” da Lei nº 6.880/802 (art. 34 da MP nº 2.215-10 de 31 de agosto de 2001) (fls. 83).



    Com o advento da Lei nº 12.158/2009, foi concedido aos militares integrantes do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica – QTA o acesso às graduações superiores, nos termos do Decreto nº 7.118/2010, tendo o autor requerido e obtido a referida promoção (Portaria DIRAP nº 4853/3H1- 5 de 5 de agosto de 2010), produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2010, tendo passado a receber proventos de Segundo Tenente (grau hierárquico superior) a partir de setembro de 2010.



    Confira-se:



    (...)



    No caso, a revisão do benefício do Impetrante decorreu, não de erro da Administração quando de sua original concessão, mas sim de alteração de interpretação, o que se extrai do documento de fl. 18, em que se afirma o seguinte:



    ‘Neste sentido, o Parecer nº 418/COJAER/CGU/AGU, de 28 de setembro de 2012, combinado com o 1º Despacho nº 137/COJAER/511, de 19 de março de 2014, firmaram o entendimento de que ocorrendo a hipótese de aplicação das duas citadas Leis, impõe-se a vedação de superposição de graus hierárquicos, devendo ser aplicada a Lei que confira melhor benefício, tendo por base a graduação que o militar possuía na ativa.’



    Desta forma, o recebimento dos proventos no valor devido ao posto de segundo tenente decorreu de interpretação dada pela própria Administração Militar em relação ao artigo 50, II da Lei 6.880/80, que garantia a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, e à Lei 12.158/2009, regulamentada pelo Decreto 7.188/2010, que garantiu o acesso do Impetrante à graduação de Suboficial, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade por parte da Administração.



    Igualmente, não há que se falar em decadência do direito da Administração em revisar o ato da concessão dos proventos com base no soldo de segundo-tenente, a uma porque esta não se aplica aos atos que contém vício de legalidade, por serem os mesmos nulos e não anuláveis, assim, caso não invalidado o ato administrativo viciado, permitindo a perpetuação da ilegalidade, estaria sendo inobservando o Princípio da Legalidade insculpido no caput do art. 37, da Constituição Federal; a duas, por passível de redução os proventos do Apelante, face ao poder da Administração de rever e invalidar seus próprios atos com assento em seu poder de autotutela, forte no verbete 473, da Súmula do STF; e, a três, não havendo que se falar, em violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória e das garantias da segurança jurídica, ante a ilegalidade da concessão dos proventos no equivalente a segundo-tenente, sendo certo que, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos a supressão de vantagem paga a servidores públicos em desacordo com a legislação. (RE 638418 AgR/DF, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12/02/2014).



    Assim sendo, correta a decisão da Aeronáutica, vez que, na hipótese, não há direito do Apelante manter os proventos da pensão baseados no posto de Segundo Tenente, por não ser plausível a incidência da Lei 12.158/09, regulamentada pelo Decreto 7.188/10, concomitantemente com o regime do art. 50, II, da Lei 6.880/80, por força do art. 34 da MP 2215-10/01."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636553 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 445), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 05/03/2021.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente